Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REAL EVOLUTION ENGENHARIA LTDA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo da Contadoria Judicial. Na origem, trata-se de cumprimento de decisum, que condenou a recorrente recalcular o saldo devedor do contrato de compra e venda de imóvel firmado com DAN CARLO FREITAS PERES, relativamente às “parcelas desde junho de 2020, deduzindo-se os valores a maior”. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, a qual apurou valor em excesso a ser abatido da dívida do demandante e no total de R$293.120,00, com o que a agravante manifestou concordância (IDs de origem 162435208 - Pág. 1 e 165240364 - Pág. 1). Em razão da impugnação do autor, foi realizada apuração da dívida pela Contadoria, com posterior homologação pela decisão agravada (ID de origem 189840553 - Pág. 1). A agravante argumenta que “a Contadoria não observou a atualização da forma como estipulada em contrato, ignorando a aplicação de juros compensatórios contratuais e inobservando a correta evolução mensal do IPCA e do IGP-M para o cômputo da diferença paga a maior e do próprio saldo devedor”. Acrescentou que “o saldo devedor após o abatimento da prestação de janeiro-2023 fica sendo de R$1.286.114,72. Com a compensação do suposto valor pago em excesso (R$102.044,89 – demonstrado acima) calculado de junho/2020 até janeiro/2023, o novo saldo devedor passa a ser de R$1.184.069,83”. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso “observando que não houve a correta atualização das prestações e do saldo devedor, nos termos contratados, devendo todos os valores ser corrigidos, conforme brilhantemente explanado em Relatório Circunstanciado e Descritivo colacionado em ID no. 179418245”. Em razão de eventual preclusão e inadmissibilidade do recurso, foi facultado à agravante manifestar-se. Apresentou a petição de ID 59089506. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Apresentado o laudo técnico de ID no 173196271, às partes fora oportunizado o devido contraditório. A executada apresentou impugnação ao ID no 175998250. O exequente, por sua vez, concordou com as conclusões do perito (ID no 176197820). Nova manifestação da Contadoria ao ID no 185772581. Decido. Os executados alegam que “o primeiro GRAVE EQUÍVOCO COMETIDO PELA CONTADORIA é, ao calcular o saldo devedor (R$ 9.616,60 x o numero de parcelas em aberto), todavia, o correto seria calcular o número de parcelas em aberto x o valor da parcela do mês atual (com a correção do indexador determinado em sentença). Dado esse equívoco, chega-se na parcela 36 a um saldo devedor de R$ 1.271.108,73 e não R$ 807.794,40 como apurado pela contadoria. O segundo EQUÍVOCO COMETIDO PELA CONTADORIA é a metodologia utilizada na elaboração da correção monetária da parcela antes da aplicação dos juros, gerando juros sobre a correção monetária”. As alegações das partes, bem como as planilhas de cálculos, foram apreciadas pela Contadoria, in verbis: "3. Quanto ao primeiro apontamento efetuado pela parte, não há equívoco no cálculo. Se o núcleo de contas adotasse o procedimento indicado haveria um excesso de juros sobre cada parcela, ou seja, ocorreria anatocismo. 4. Quanto ao segundo ponto, a metodologia padrão da Contadoria é a aplicação de correção monetária e posteriormente os juros de mora, logo também não há que ser considerado equívoco nos cálculos". O contador, na condição de auxiliar do Juízo, é agente imparcial e sua atividade deve prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes, máxime porque o título exequendo não determinou a incidência de anatocismo, os juros são devidos sobre o valor atualizado da obrigação e o procedimento adotado pela Contadoria encontra-se regulado por esta Corte de Justiça, não tendo a parte comprovado de forma robusta a ocorrência de erro técnico. A corroborar o entendimento desta decisão, confira-se precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. 1. Não demonstrado o equívoco nos cálculos efetivados pela contadoria judicial, a manutenção da decisão homologatória é medida que se impõe, notadamente em razão da imparcialidade que norteia a atividade do contabilista do juízo, a qual deve prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1323360, 07157711520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, publicado no DJe 17/3/2021) Diante do exposto, REJEITO a impugnação do executado e homologo o cálculo da Contadoria de ID no 173196271.” Os embargos declaratórios opostos em face do decisum agravado foram rejeitados (ID de origem 191969760). Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal e à semelhança do interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063) A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Lado outro, o brocardo "venire contra factum proprium" consiste na vedação de práticas antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente. Nada mais é do que um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. Nas razões recursais, a agravante pretende a homologação de relatório contábil no qual se aponta que o valor pago em excesso pelo agravado no período de junho/2020 à janeiro/2023 seria R$102.044,89, e que seriam devidos R$1.184.069,83 (ID 58456185 - Pág. 10). Contudo, em manifestação anterior nos autos de origem, concordou que o valor pago em excesso pelo agravado e a ser compensado de seu crédito, aquele inicialmente apurado pela Contadoria Judicial, qual seja, de R$293.120,00 (IDs de origem 162435208 - Pág. 1 e 165240364 - Pág. 1). Conforme se vê, a manifestação na origem, realizada em julho de 2023, é incompatível com a pretensão ora formulada e na qual aponta compensação em valor bem inferior ao inicialmente aceito, o que prejudica a análise do recurso. Enfim, busca-se eternizar a discussão sobre determinado ponto, cuja controvérsia já estava superada com a concordância dos cálculos. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de apresentar novo saldo devedor a cada retificação realizada pela Contadoria. Lado outro, considerar de forma diversa vai de encontro à boa-fé objetiva e representaria violação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), porquanto aceitou compensação bem superior à pretendida. É preciso deixar claro que a atual legislação processual abandonou a formalidade excessiva, incluindo nesse ponto o abandono da necessidade de decisão judicial homologatória de cálculos da contadoria. E ainda que se entendesse de diferente, em tendo havido a concordância das partes, a homologação judicial seria mera formalidade, mas sem qualquer efeito prático e processual relevante. Assim, evidenciada a preclusão do recurso bem como sua inadmissibilidade em razão da prática de ato incompatível com as razões fáticas nele delineadas. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46